Tribunal: TJES
Processo: 5013872-86.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013872-86.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: DHEYSON SOUSA DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DEMORA INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA POR PERÍODO SEM FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS NO TOCANTE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “DHEYSON SOUSA DA SILVA propôs a presente ação de Procedimento do Juizado Especial Cível contra a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN), na qual o autor alega, em síntese, que adquiriu um terreno vazio em novembro de 2023 e solicitou ligação de água em janeiro de 2024. Afirma que a ré demorou injustificadamente para realizar a ligação, condicionando-a ao pagamento de faturas indevidas referentes a janeiro, fevereiro e março de 2024, período em que não havia fornecimento. A ligação só foi efetivada em 25/04/2024, após a judicialização. Requer a devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais”.

2. A sentença (ID n.º 14061905) objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) Condenar a ré na devolução em dobro dos valores pagos nas faturas de janeiro, fevereiro e março/2024 e B) Condenar a Requerida no pagamento de R$2.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado (ID n.º 14061909), a parte Ré pleiteia a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora não constituiu patrono a fim de apresentar contrarrazões.

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da Recorrente (CESAN) pela falha na prestação de seus serviços é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, conforme o art. 14 do CDC. Diante da vulnerabilidade do consumidor, inverte-se o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5. A decisão da juíza sentenciante não merece reparos. O fornecimento de água é um serviço público essencial e deve ser contínuo, eficaz e adequado, conforme o art. 22 do CDC. No caso, a Recorrente falhou gravemente ao demorar aproximadamente três meses para efetivar a ligação de água no imóvel do Recorrido, condicionando o serviço ao pagamento de faturas por um período sem consumo. A Recorrente não apresentou nos autos qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, descumprindo o ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II, do CPC.

6. A privação injustificada de um serviço indispensável à vida e à dignidade, como a água, configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença não se mostra exorbitante ou irrisório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da medida, em conformidade com o Enunciado 32 dos Juizados Especiais do ES. Portanto, o valor da indenização deve ser mantido.

7. O recurso, contudo, merece parcial provimento, unicamente para ajustar o cálculo dos consectários legais. Identifica-se erro material na sentença, que, embora proferida na vigência da Lei nº 14.905/2024, não aplicou sua metodologia. Desta forma, impõe-se a reforma para determinar que ambas as condenações (danos morais e restituição em dobro) sejam atualizadas conforme a nova sistemática, observando-se, contudo, os termos iniciais consagrados pela jurisprudência para cada natureza de dano. Assim, a indenização por danos morais deverá ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela taxa SELIC (deduzido o IPCA), a contar da data do arbitramento (sentença). Já a restituição em dobro seguirá o mesmo critério de cálculo (IPCA-E e SELIC), porém com termo inicial da correção monetária a partir de cada desembolso indevido e dos juros de mora a partir da citação.

8. DISPOSITIVO: Posto isso, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a r. sentença apenas no que tange aos consectários legais, o que faço nos seguintes termos:

a) A condenação por danos morais, mantida no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), deverá ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora calculados pela taxa SELIC (da qual se decotará o índice da correção monetária), ambos incidentes a partir da data da publicação da sentença (arbitramento), nos termos da Lei nº 14.905/2024;

b) A condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos deverá ser atualizada com correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desembolso (evento danoso) e acrescida de juros de mora calculados pela taxa SELIC (da qual se decotará o índice da correção monetária) a partir da citação.

No mais, mantém-se a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)